Tribunal: STF
Processo: ADI 6965
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EC 80/2021, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REVOGAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE PLEBISCITO PARA O PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO DE EMPRESAS ESTATAIS. EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. OPÇÃO LEGISLATIVA QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NA CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NA MATÉRIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. A EC 80/2021, do Estado do Rio Grande do Sul, dispensa a obrigatoriedade de plebiscito para eventual proposta de privatização das empresas Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN), Banco do Estado do Rio Grande do Sul (BANRISUL) e da Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul (PROCERGS). Não veicula, ela própria, a decisão política acerca de mencionada desestatização, não havendo que se falar em usurpação da iniciativa privativa do Governador para legislar sobre a extinção de órgão da Administração Pública.



    2. O plebiscito é um instrumento posto à disposição do Poder Legislativo, que regulamentará o seu cabimento, no caso da Assembleia Legislativa estadual, na Constituição do Estado, de acordo com a análise discricionária acerca da relevância da questão, a justificar a convocação da consulta popular prévia.



    3. O Constituinte originário brasileiro fez uma opção inequívoca pela democracia de partidos como regra geral para o exercício do poder constituído do Estado. O emprego do plebiscito como técnica legislativa complementar, à exceção das hipóteses expressamente exigidas pela Constituição, insere-se no âmbito da discricionariedade do Poder Legislativo, cujo exercício só poderá ser sobreposto pelo Judiciário diante de manifesta inconstitucionalidade.



    4. A consulta popular prévia acerca de determinada medida adotada pelo Poder Público não torna essa decisão estatal mais ou menos legítima e consentânea com os princípios e direitos constitucionais.



    5. Inocorrência de qualquer violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e proibição ao retrocesso social.



    6. Ação Direta julgada improcedente.